Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001045-44.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), DANILO JUNIOR DA SILVA FERREIRA (RECORRENTE), VALDEVINO DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 502.804.731-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, estando presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, e não se vislumbrando prova cabal quanto à alegada legítima defesa – como se dá na hipótese, é descabida a absolvição sumária do recorrente, pois, em casos tais, a dúvida deve ser submetida ao Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

DANILO JÚNIOR DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DANILO JÚNIOR DA SILVA FERREIRA
em face da r. decisão registrada no ID 31514497 e ID 31514498, proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.o 34902-40.2018.811.0042 – código 543550, que o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 31514960 ao ID 31514961, o recorrente pretende a
absolvição sumária
com fulcro no art. 415, inc. IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstrariam a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
,
“...uma vez que agiu imediatamente e utilizando dos meios necessários que dispunha, contra a injusta agressão perpetrada pelo Ofendido que além de ter ameaçado o Defendente, por diversas vezes, também se valeu de pedaço de madeira para golpear o Assistido”
(sic, ID 21514960 – pág. 4)
.

Em contrarrazões vistas no ID 31514962 e ID 31514963, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do vertente recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular

manteve o r. édito impugnado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da r. decisão registrada no ID 31514964.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
34885495
, opinou pelo
desprovimento
da irresignação recursal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
22/09/2018
, por volta das 19h30min, no Albergue Municipal localizado na Rua Istambul, no. 02, bairro Bordas da Chapada, em Cuiabá-MT, o recorrente
DANILO JÚNIOR DA SILVA FERREIRA
, com consciência e
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, supostamente tentou ceifar a vida de
Valdevino de Oliveira Luz
, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que o funcionário do Albergue, ao ver a vítima desacordada, acionou o serviço médico e a encaminhou à unidade de saúde.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que no dia anterior, a vítima e o denunciado tiveram uma discussão banal e na fatídica data, ao encontrar
Valdevino
no interior do Albergue, o increpado supostamente se aproveitou do fato de o ofendido ser mais velho e encontrar-se embriagado para lhe desferir golpes com um pedaço de madeira, atingindo principalmente a cabeça, só cessando as agressões por acreditar que estivesse morto; razão pela qual se imputa a ocorrência de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Por estes fatos,
DANILO JÚNIOR DA SILVA FERREIRA
foi denunciado e, após regular instrução criminal na primeira fase do rito escalonado do Júri Popular,
pronunciado
como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise da tese recursal.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Lado outro, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Por sua vez, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Mas para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o acolhimento do pedido de
absolvição sumária
formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão absolutória
não
faz jus à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 31513567); boletim de ocorrência no. 2018.298250 (ID 31513571); termo de exibição e apreensão (ID 31513572), além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

Destaco, nesse ponto, em relação a ausência do laudo pericial para localização das lesões corporais, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já entendeu que
“...No que tange ao questionamento de ausência da prova pericial e materialidade do crime,
observa-se que nesta

etapa vigora o princípio do in dubio pro societate, assim, basta que o juiz se convença da

existência do crime e indícios de autoria para que o acusado seja pronunciado
. Conforme descrito no decisum combatido, “a ausência de laudo pericial não inviabiliza a admissão da acusação, em sede de pronúncia, mormente quando há outros elementos de prova que apontam a materialidade
(...).”
(AgRg no AREsp 548879/RR. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgamento: 04/10/2018, DJe 11/10/2018) – destaquei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o
possível
envolvimento de

DANILO JÚNIOR DA SILVA FERREIRA

no ilícito, na medida em que o pronunciado
admitiu, tanto na Delegacia quanto em juízo, ter sido o autor dos golpes com pedaço de madeira efetuados contra a vítima
, consoante se infere do termo de interrogatório disponível no ID 31513569 e da inquirição em mídia audiovisual armazenada no ID 31514966.

As declarações do recorrente são corroboradas pelos demais depoimentos colhidos, notadamente aqueles prestados em juízo pela testemunha de acusação
João Jesus de Araújo

(Relatório de Mídias, ID 31514966) e os policiais militares
Ronaldo Jesus Brandão
e
Lyndolfo Tiago Oliveira Leite
(Relatório de Mídias, ID 31514966), todos presentes no
locus delicti
por ocasião dos fatos.

Os mencionados policiais esclareceram que foram acionados para atender a ocorrência e quando chegaram ao Albergue, depararam-se com a vítima com um corte na cabeça, debilitada, sem condições de se expressar, sendo assim efetivada a prisão do suspeito das agressões, ainda presente naquele local. Demais disso, a testemunha
Ronaldo Jesus Brandão

destacou
que o ofendido foi agredido em um dos cômodos, sendo perceptível que o leito se encontrava todo ensanguentado e ao lado havia uma ripa de madeira maciça de aproximadamente um metro e meio, que segundo o funcionário do local, foi utilizada pelo recorrente durante as agressões (Relatório de Mídias, ID 31514966).

Por sua vez, o vigilante
do Albergue, senhor
João Jesus de Araújo
, ouvido sob o crivo do contraditório, discorreu ter escutado barulhos e quando chegou ao dormitório, visualizou o recorrente agredindo
Valdevino
com várias pauladas, momento em que pediu para cessar as agressões, entretanto,
DANILO JÚNIOR
não o fez e justificou que a vítima havia lhe ameaçado de morte, prosseguindo com o espancamento até que esta desfaleceu em cima da cama, acreditando ser provável que o acusado pensou que a vítima estivesse morta. Diante disso, acionou a Polícia Militar e o SAMU, ocasião em que
Valdevino
foi socorrido e o ora recorrente, preso em flagrante (Relatório de Mídias, ID 31514966).

O ponto nevrálgico da presente insurgência recursal, como visto, repousa na
tese defensiva
de que, embora tenha agredido a vítima com pauladas,
o recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas agressões partidas do ofendido.

Com efeito, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, o réu afirmou que
Valdevino
estava lhe ameaçando de morte e que cometeu o ilícito porque durante aquele entrevero em que ambos tinham feito uso de bebida alcoólica, o ofendido se apossou de uma ripa de madeira para lhe agredir, entretanto, foi mais ágil e conseguiu efetuar aproximadamente três pauladas, ocasionando o desmaio do desafeto.

E, deveras, os depoimentos das testemunhas corroboram, em alguma medida, a existência de prévia desavença entre o acusado e vítima, pois após a consumação do crime, foram informados pelo próprio recorrente acerca da dinâmica e do desencadeamento fáticos. Contudo, ainda assim,
não há como afirmar,
de maneira estreme de dúvidas
, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa
.

A uma
, porque as referidas testemunhas não estavam presentes no exato momento do fato e as declarações por elas prestadas, ao que parece, derivaram do relato que lhes foi repassado pelo próprio acusado;
a duas
, porque as peculiaridades do caso concreto
colocam em
dúvida
se os meios empregados para a suposta defesa do recorrente foram moderados e proporcionais às eventuais agressões injustas por ele sofridas, consoante estipula o art. 25 do CP.

Deste modo, malgrado o inconformismo do acusado diante do seu pronunciamento ao Júri Popular, concluo que a tese defensiva de que agiu em legítima defesa
trata-se de apenas uma das versões sustentadas no processo
.

Por outro lado, a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de que o pronunciado agiu com
animus necandi
sem qualquer provocação da vítima – ou mesmo após o término de eventuais ameaças de morte –, também encontra amparo nos elementos de cognição coligidos ao feito, razão pela qual,

a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se
admissível
,
não havendo falar em absolvição sumária.

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual,
impera o
princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“
o
reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional
, (...) a
existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – grifei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
DANILO JÚNIOR DA SILVA FERREIRA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
nos autos da ação penal n.o 34902-40.2018.811.0042 – código 543550.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020